Tribunal: TJSP
Processo: 1028029-54.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – CPEN – SEGURO GARANTIA JUDICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –– Acórdão combatido que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade – Decisão mantida. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1028029-54.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado PAREXGROUP
INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028029-54.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
1028029-54.2018.8.26.0053/50000
EMBARGANTE:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA:
Parexgroup
Industria
e
Comercio
de
Argamassas Ltda.
Juiz prolator da decisão: Kenichi Koyama
VOTO 34139
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
CPEN
SEGURO GARANTIA
JUDICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE

INOCORRÊNCIA
Acórdão combatido que não apresenta
omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento
dos embargos Propósito de modificação do julgado
Inviabilidade Decisão mantida. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de fls.
441/456, alegando omissão no julgado.
RELATADO, VOTO.
Concretamente, os embargos de declaração opostos não se vinculam a
alguma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1022 do CPC/2015, não
ocorrendo obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão nem erro
material a ser corrigido.
Com efeito, descabe o manejo dos embargos de declaração com efeitos
infringentes ou de inconformismo, veiculando pretensão de rediscussão das
questões resolvidas no acórdão.
Nesse sentido, julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
EDcl no REsp 954694 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028029-54.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
3
2007/0112067-2
Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 23/03/2010
Data da Publicação/Fonte: DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO
DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO
INCONFORMISMO.
INOVAÇÃO
NA
VIA
DE
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356
DO STF POR ANALOGIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que
as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento
do recurso omissão, contradição ou obscuridade , delineadas no
art. 535 do CPC.
2. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de
mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do
decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão
embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é
pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar.
3. Ademais, não cabe inovação em sede de embargos de
declaração, com o propósito de provocar apreciação do Superior
Tribunal de Justiça de questões não levantadas no recurso
especial.
4. Ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se o teor
das Súmulas 282 e 356 da Corte Suprema.
5. Embargos de declaração rejeitados.
“Os embargos de declaração só podem ter efeitos modificativos se a
alteração do acórdão é consequência necessária do julgamento que
supre a omissão ou expunge a contradição. Embargos de Declaração não
conhecidos.” (Embargos de Declaração em Recurso Especial 15.569 DF (91
20959-7), Ministro. Ari Pargendler, julgados em 08.08.1996)
O acórdão apreciou as questões submetidas a julgamento, ainda que não
tenha feito referência expressa a algum determinado dispositivo legal, o que é
prescindível, pois ao órgão julgador não cabe examinar todas as normas citadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028029-54.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
4
bem como todos os argumentos invocados, podendo ser analisado o conjunto
probatório como um todo.
Nesse sentido:
“Esta Egrégia Corte não responde a questionário e não é obrigada
a examinar todas as normas legais citadas e todos os argumentos
utilizados pelas partes, e sim somente aqueles que julgar
pertinentes para lastrear a decisão." (STJ 1a T Emb. Decl. Rel.
Min. Garcia Vieira j. 15.02.93 RSTJ 47/596)
"Não está o Juiz obrigado a julgar a questão posta de acordo com
o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento
(art. 131 do CPC) para tanto, vale se do exame dos fatos e dos
aspectos pertinentes ao tema, das provas produzidas e da
doutrina e da jurisprudência que reputar aplicáveis ao caso
concreto." (TRF 5a R. 3a T. Emb. Decl, 97.05.03963 1 PB Rel.
Germana Moraes j. 04.09.97 RT 752/397)"
Diante do exposto, rejeito os embargos.
Leonel Costa
Relator